Tribunal: TJMT
Processo: 1025442-02.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025442-02.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (EMBARGANTE), DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 078.256.331-72 (EMBARGADO), MAIBY FURQUIM RODRIGUES - CPF: 667.527.101-63 (EMBARGADO), GERUSA ANDREIA MORETTO - CPF: 537.484.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – PERÍCIA CONTÁBIL – PERÍCIA AGRONÔMICA – IMPUGNAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO – VALOR EXCESSIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE – ENCARGOS QUE DEVEM SER ARCADOS PELA PARTE SUCUMBENTE –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1025442-02.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
AGNALDO MARTINS RODRIGUES

EMBARGADO:

DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
AGNALDO MARTINS RODRIGUES

(
Id.
175936150
), contra o acórdão que julgou o Agravo Interno, a qual negou provimento ao seu recurso sob a decisória de que o recorrente não trouxe parâmetros para averbar
se os montantes da discutida perícia técnica são exacerbados ou não.

Assevera o embargante que
, para tentar criar moldes que possibilitassem melhor análise do caso, colacionou junto as razões do agravo de instrumento, posicionamento de um passo a passo de um site especializado em perícias judiciais, inclusive com referência do site no rodapé da página.

Verbera que o imóvel anexado como paradigma em Agravo Interno é completamente diferente do caso concreto, entretanto, o que se pretende explanar faz menção aos padrões e parâmetros inseridos na proposta ofertada no caso paradigma, por exemplo, análise dos autos, quantidade de horas que serão utilizadas para cada tarefa que deverá ser realizada.

Entrementes, aduz que
“caso não há que se falar em inovação recursal, uma vez que a tese já fora veiculada em momento pretérito. O Embargante apenas almejou a juntada do processo paradigma, uma ilustração de como seria a proposta de honorários periciais e não a simples comparação de área, pois é óbvio a discrepância entre elas”.

Ao arremate, postula pelo conhecimento do recurso com efeitos infringentes, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no Id. 175921198, em síntese pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023